Tribunal: TJDFT
Processo: 0729002-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEPÓSITO JUDICIAL. FATURAS EM ABERTO. PLEITO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COBRANÇA EXCESSIVA. PROTESTO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. A pertinência das cobranças e, por conseguinte, dos protestos no nome da parte recorrente, depende do exercício do contraditório e da adequada instrução processual, mormente quando do acervo probatório se extrai que o consumo em valor superior à média não decorreria de problemas na leitura, mas da inadequada manutenção das instalações hidráulicas da unidade.
3. Inexistente qualquer ordem de suspensão do fornecimento de água e esgoto, não há que se falar em probabilidade do direito alegado e perigo da demora.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.